Tribunal: TJPA
Processo: 0018903-42.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. Evidenciado, no caso em apreço, que a pena-base restou fixada no patamar mínimo estabelecido para o delito, incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos do Enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.?2. É cediço que a pena de multa é preceito secundário no crime de Furto, sendo, portanto, incabível sua exclusão, face à ausência de previsão legal que a autorize. Outrossim, eventual alteração em seu cumprimento deve ser analisada pelo Juízo da execução, a fim de evitar a supressão de instância, ante as disposições dos artigos 168 e 169 da Lei de Execução Penal.3. A escolha da pena restritiva de direitos a ser fixada como substitutiva à sanção corporal não é facultada ao acusado, sendo inerente à discricionariedade do magistrado, que deve se pautar pelos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, devendo, ainda, sopesar a capacidade financeira do réu, no que se refere à pena pecuniária.4. in casu, o magistrado não se distanciou dos critérios necessários para a aplicação da pena pecuniária, fixada em 01(um) salário mínimo, visto que a mesma se encontra razoável e adequado às circunstâncias do caso em análise, observadas as condições econômicas do apelante.5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0018903-42.2017.8.14.0028.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: EDMAEL LIMA RIBEIRO.
DEFENSORA PÚBLICA: NARA DE CERQUEIRA PEREIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Evidenciado, no caso em apreço, que a pena-base restou fixada no patamar mínimo estabelecido para o delito, incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos do Enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿
2.
É cediço que a pena de multa é preceito secundário no crime de Furto, sendo, portanto, incabível sua exclusão, face à ausência de previsão legal que a autorize. Outrossim, eventual alteração em seu cumprimento deve ser analisada pelo Juízo da execução, a fim de evitar a supressão de instância, ante as disposições dos artigos 168 e 169 da Lei de Execução Penal.
3
. A escolha da pena restritiva de direitos a ser fixada como substitutiva à sanção corporal não é facultada ao acusado, sendo inerente à discricionariedade do magistrado, que deve se pautar pelos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, devendo, ainda, sopesar a capacidade financeira do réu, no que se refere à pena pecuniária.
4.
in casu,
o magistrado não se distanciou dos critérios necessários para a aplicação da pena pecuniária, fixada em 01(um) salário mínimo, visto que a mesma se encontra razoável e adequado às circunstâncias do caso em análise, observadas as condições econômicas do apelante.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 23 dias e encerrada aos 30 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Edmael Lima Ribeiro
,
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
, que julgando
procedente
a ação penal, o condenou pelo
crime de Furto
capitulado no
art. 155,
caput,
do CPB, c/c art. 71, todos do CPB, (4x),
à pena de
01 (um) ano e 03(três) meses de reclusão, em regime aberto
e ao pagamento de
12(doze) dias-multa.
A pena foi SUBSTITUIDA por 02 (duas) penas restritivas de direitos - segunda parte do § 2º do art. 44 do CP, consistente em:

¿A) 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) horas de prestação de serviços à comunidade, (artigo 43, inciso IV do CP), consistente na execução de tarefas gratuitas conforme sua aptidão, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (01 ano e 03 meses de reclusão que totalizam 455 dias), conforme estabelece o artigo 46, § 3º do Código Penal, sem prejuízo de suas atividades, a serem prestados junto a entidades indicadas pela Vara de Execução Penal (VEP) desta Comarca. Ressalto que esta pena substitutiva terá a mesma duração da pena privativa de liberdade, sendo facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada (§ 4º do art. 46 do CP).

B) Prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo atualmente vigente no país (R$ 998,00 - novecentos e noventa e oito reais), a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, §1º do CP), a qual deverá ser designada pelo Juízo da Vara de Execução Penal (VEP).¿

(fls. 30/33)
.

Relata a denúncia, que no dia 24.10.2017, durante o dia, o acusado estacionou seu veículo Ford KA, placa PUS-0805, cor preta, em frente ao estabelecimento comercial Loja Araújo Carretas e Engates, pegou 01 (um) pneu que ficava à frente do local, colocou em seu veículo automotor e se evadiu. Na parte da tarde retornou ao estabelecimento e repetiu o delito. Prossegue a denúncia afirmando que no dia 25.10.2017, o acusado novamente estacionou seu veículo em frente ao estabelecimento comercial Loja Araújo Carretas e Engates e, da mesma forma, subtraiu 03 (três) pneus, fato que somente foi percebido pelos funcionários através do registro pelo sistema de vigilância. No dia 01.11.2017, por volta das 13h40min, com o mesmo
modus operandi
, ao estacionar o veículo Ford KA, placa PUS-0805, cor preto, em frente ao estabelecimento comercial Poli Rodas, o denunciado subtraiu 01 (um) pneu do referido local e se evadiu. (fls. 02/05).

Em
razões recusais
, pugna o sentenciado:

a)

redimensionamento da pena
na segunda fase,
a fim de que a mesma seja fixada
aquém
do mínimo legal
, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, com a revisão da quantidade de horas de prestação de serviços;

b) Redução ou exclusão da pena de multa;

c) Dispensa do pagamento da pena pecuniária.
(fls. 37/40).

Em
contrarrazões,
o representante do
parquet
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do presente recurso, para manutenção da r. sentença
,
em todos os seus termos. (fls. 43/47).

Parecer
do douto Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo. (fls. 53/55).

É o relatório.
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o denunciado,
Edmael Lima Ribeiro
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgando procedente a ação penal, o condenou pelo crime de Furto capitulado no
art. 155,
caput
, do CPB, c/c art. 71, todos do CPB
, (4x), à pena de
01 (um) ano e 03(três) meses de reclusão
, em
regime aberto
e ao
pagamento de 12(doze) dias-multa
. A pena foi SUBSTITUIDA por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Objetiva o apelante, inicialmente,
o
redimensionamento da pena,
a fim de que a mesma seja fixada aquém do mínimo legal
, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão.

Contudo, tenho que razão não lhe assiste.

Segundo leciona Guilherme de Souza Nucci
"as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador."

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Revista dos Tribunais, 2008. p. 427).

Sobre a matéria, cabe, ainda, ressaltar o disposto na Súmula 231 do STJ:
¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

No caso em apreço, a MM.ª julgadora, ao estabelecer a pena base, o fez em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando a reprimenda em
04(quatro) anos de reclusão
. Em seguida, embora reconhecendo a atenuante da confissão, deixou de reduzir a pena, mantendo-a nos termos acima, justificando que não poderia levá-la
aquém
desse patamar, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ.

Com efeito, tenho que agiu corretamente a Magistrada Sentenciante, eis que, conforme acima exposto, é assente em nossa doutrina e jurisprudência a impossibilidade de se estabelecer uma pena aquém do mínimo legal previsto em abstrato, a quando da 2ª fase da fixação da reprimenda, quando se tratar de circunstância atenuante.

Por conseguinte, resta incabível o acolhimento do presente pleito, devendo ser mantida a reprimenda nos moldes estabelecidos na decisão, não merecendo qualquer reparo.

Sobre a matéria, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. IMPETRAÇÃO QUE DEVE SER COMPREENDIDA DENTRO DOS LIMITES RECURSAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. CONSUMAÇÃO DO DELITO EVIDENCIADA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO PISO LEGAL. SÚMULA/STJ Nº 231. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, NULIDADE ABSOLUTA OU TERATOLOGIA A SER SANADA. ORDEM DENEGADA.

I. (...)

II. (...)

III. (...)
IV. (...);.
V. (...);
VI. Considerando ter o Magistrado singular fixado a pena base no mínimo legal, e, por esta razão, deixado de diminuir a reprimenda em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não há que se falar em constrangimento ilegal, pois é entendimento desta Corte que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n.º 231/STJ.
VII. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator.(HC 213.938/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 05/03/2012).
Da exclusão da pena de multa.

Com relação ao pleito de
exclusão da pena de multa
, em razão da condição financeira do apelante, entendo que não merece acolhimento.

Sabemos que
¿A aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz, sendo obrigatória a sua aplicação na sentença condenatória quando estiver prevista no tipo penal, não podendo o Juiz decidir de outra maneira, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita. Eventual dificuldade financeira do acusado não exclui a condenação na pena de multa, até porque pobreza não é causa excludente de punibilidade.
A condição financeira do acusado deve ser levada em conta apenas no momento de se fixar o valor do dia-multa.
¿
(
APL 819220098170580 PE 0000081-92.2009.8.17.0580. Dt. Julg.: 16/05/2012).

Por conseguinte, sendo a pena de multa preceito secundário no crime de Furto, conforme se verifica do art. 155 do CPB, incabível sua exclusão, face à ausência de previsão legal que a autorize.
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Do pleito de redução da pena de multa.

Da mesma forma, não assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de redução da pena de multa fixada no
decisum
.

Segundo dispõe o art. 49, do CP:
¿Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.¿ (g/n).

In casu
, atenta aos fundamentos da decisão combatida, verifico que a pena de multa aplicada ao recorrente se encontra em total consonância com os parâmetros legais estabelecidos, acompanhando de forma adequada e proporcional a pena privativa de liberdade imposta, a qual fora fixada no mínimo legal de
01(um ano) de reclusão
, com uma pena de multa também estabelecida no patamar mínimo de
10 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, portanto, em total conformidade com o dispositivo legal que rege a matéria.

Dessa forma, tenho que a reprimenda deve permanecer nos termos em que fora estabelecida, eis que em exata simetria com a pena privativa de liberdade e com à situação econômica do réu, restando concreta e definitiva em 12 dias-multa, em razão do aumento relativo a continuidade delitiva, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Outrossim, esclareço que eventual alteração em seu cumprimento deve ser analisada pelo Juízo da Execução, a fim de evitar a supressão de instância, ante as disposições dos artigos 168 e 169 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. SÚMULA N.º 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA NO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O alegado estado de miserabilidade do Réu, utilizado como argumento para viabilizar a isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais.
2. (...);
3. (...);
4. (...);
5. (...);
6. A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.
7. Agravo regimental parcialmente provido para, reconhecendo a ausência de materialidade delitiva, absolver o Agravante pelo delito de tráfico de drogas. (AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020).
Da dispensa da prestação pecuniária.

Por fim, pugna o apelante pela dispensa da referida pena restritiva, consistente no pagamento de 01 salário mínimo, sob a simples alegação de que dispõe de pouquíssimos recursos para sua subsistência, sem qualquer comprovação do alegado.

Nesse ponto, destaco, inicialmente, que a escolha da pena restritiva de direitos a ser fixada como substitutiva à sanção corporal não é facultada ao acusado, mas é inerente à discricionariedade do magistrado, o que não se confunde com arbitrariedade.

Assim, deve o juiz sempre se pautar pelos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, tendo em vista a necessidade e suficiência da sanção estabelecida, para os fins de reprovação e prevenção do delito, cabendo ainda considerar no que se refere à pena pecuniária a própria capacidade financeira do réu.

No presente caso, entendo que o magistrado não se distanciou dos critérios necessários para a aplicação da reprimenda, fixada em 01(um) salário mínimo, a qual, a meu ver, se encontra razoável e adequado às circunstâncias do caso em análise, observadas as condições econômicas do apelante.

Outrossim, ainda sobre a matéria, observo que
a prestação pecuniária pode ser convertida em prestação de outra natureza, conforme disciplina o artigo 45, § 2º do CPB. Entretanto, tal questão deve ser resolvida na fase da execução da sentença, na qual o juízo procederá de acordo com os ditames do dispositivo supra citado, não sendo, portanto, passível de análise nesta instância recursal.

Isto posto, acompanhando parecer ministerial,
conheço do recurso e

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora